Tribunal: TCU
Processo: 037.993/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/AL - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 587/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Edson Alves de Franca. 1. Processo TC- Processo 037.993/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edson Alves de Franca (XXX.406.264-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.